Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. APLICABILIDADE DE MULTA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os créditos concebidos após a data do pedido não estão sujeitos à recuperação judicial.

2. Decorre de expressa previsão legal a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, em caso de ausência de pagamento voluntário de honorários sucumbenciais cobrados em sede de cumprimento de sentença.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.